Tribunal: TJDFT
Processo: 0731294-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731294-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GILCA APARECIDA COUTO BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.- Trata-se de agravo de instrumento em que se discute a legitimidade para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao benefício-alimentação, com base na tese firmada no IRDR 21. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: [i] a aplicabilidade da tese fixada no IRDR 21 ao caso; [ii] a legitimidade da Agravada para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a tese firmada no IRDR 21 que delimita tal legitimidade a servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da tese definida ao caso, ainda em andamento, se revela a medida mais adequada aos objetivos concebidos pelo novo CPC de dar celeridade e homogeneidade no julgamento de processos nos quais as questões jurídicas se repetem, sem se descurar da jurisprudência do STF a respeito da relativização da preclusão em condenações em face da Fazenda Pública. 4. A tese vinculante do IRDR 21 estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindireta/DF possuem legitimidade para cumprimento individual da sentença coletiva. 5. A Autora é servidora pública da extinta Fundação Educacional do DF, o que confirma a sua ilegitimidade ativa, conforme a tese fixada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Extinção do processo sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa. ------------- Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil e 313, inciso V, alínea “c”, 506, 982, inciso I e § 5o, e 987, § 1o, todos do CPC, sustentando sua legitimidade para executar o título. Argumenta que o agravo de instrumento foi julgado prematuramente, pois a tese firmada no IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000, que excluiu a legitimidade ativa de servidores da administração indireta do DF, ainda não transitou em julgado. Defende que a demanda não visa responsabilizar terceiros, mas exigir o cumprimento de obrigação da pessoa jurídica de direito público responsável pelos atos do Governador à época. Ressalta que os efeitos lesivos atingiram tanto servidores da administração direta quanto da indireta, como os vinculados à Fundação Educacional do DF, o que evidencia sua legitimidade e a responsabilidade do Distrito Federal, razão pela qual o acórdão recorrido incorreu em equívoco. Em sede de recurso extraordinário, após indicar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do CC e 313, inciso V, alínea “c”, 506, 982, inciso I e § 5o, e 987, § 1o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 37, § 6o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004